Tribunal: TJES
Processo: 5005653-93.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005653-93.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELLINGTON FERREIRA BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO –
FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do C
PP
,
mormente para garantir
futura aplicação da lei penal,
já que
os autos se encontram suspensos em relação ao paciente desde março de 2017, sendo que até a presente data não fora localizado para ser citado pessoalmente, não apresentou resposta e nem constituiu defensor.

2
.
Justificada a segregação cautelar
para assegurar futura aplicação da lei penal
, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3
.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005653-93.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLINGTON FERREIRA BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005653-93.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 06/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Jose Belarmino de Andrade Filho
,
Rafael Firme da Silva
e
Eliete Boni Bittencourt
em benefício de
WELLINGTON FERREIRA BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Informam, na inicial de impetração, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Sustentam a ilegalidade da prisão preventiva decretada no bojo da sentença de pronúncia de
id n° 5102983, fl. 63/68
, pois ausentes estariam os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para justificá-la.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 5297176
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 5344334
.

Parecer Ministerial de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pela denegação da ordem (id nº 5446818).

É o relatório, no que interessa.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL FIRME DA SILVA:-

É uma honra estar aqui neste tribunal e ter a oportunidade de debutar nesta Primeira Câmara Criminal. Saúdo os senhores Desembargadores.

É com muito prazer que venho perante Vossas Excelências, defender o paciente Wellington Ferreira Barbosa, o qual tem sido tolido de suas garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório com o cerceamento do seu direito de defesa.

A isso comprovam os autos, uma vez que compareceu sua irmã Vanessa Ferreira Barbosa ao cartório em 12/03/2015 e, espontaneamente, juntou ao processo criminal comprovante de residência acostado ao ID 5102981, página 21 dos autos eletrônicos do presente Habeas Corpus e 100 dos autos físicos. À época atualizado em dezembro de 2014. Bem como em página seguinte, 22 dos autos eletrônicos do presente Habeas Corpus e 100 dos físicos, a mesma ofereceu o telefone celular do paciente. Para tanto foi informado o endereço do mesmo como sendo Rua Santa Luzia, nº 166, Bairro das Laranjeiras, na Serra.

Esta rua tem aproximadamente 1,5 Km de distância. Logo, com a citação do senhor oficial de justiça, às folhas 26 e 27 do Habeas Corpus, 103 e 104 dos autos físicos, o mesmo certifica que não encontrou a residência de número 166. Para tanto não conseguiu prosseguir com a citação.

Todavia, durante a fase do inquérito policial, ID 5102980, página 86 dos autos eletrônicos, 65 dos autos físicos e 62 do inquérito policial, a autoridade competente identificou a residência nº 166 em questão e, chegando ao local, foi recebido pela mesma irmã, Vanessa Barbosa, irmã do paciente, a qual, à época, informou que ele estava residindo em Recife, Pernambuco, em seu trabalho temporário.

Ocorre que, acabando o trabalho na região, uma vez que é autônomo, ele retornou ao local da Rua Santa Luzia, nº 166, Bairro das Laranjeiras. Situação que ocasionou a mesma comparecer em cartório e oferecer o endereço.

Contudo, após a referida tentativa de citação, na mesma Rua Santa Luzia, foi realizada uma busca pelo KCR, às páginas 106 dos autos físicos e 31 dos autos virtuais. E a partir deste momento, o Juízo cessou completamente, sequer mencionar o endereço informado pela irmã do mesmo. Ou mesmo a promover a simples ligação, uma vez que, estava presente o telefone do requerido.

Para tanto, passaram a citá-lo no endereço antigo, na Paraíba, local que ele já havia retornado e havia informado, por meio da sua irmã, o Juízo, de tal fato. Para tal, a citação por edital que foi promovida, no caso em tela, deveria somente ser intentada esgotando as possibilidades de promover a citação pessoal.

Assim decidiu também a Sexta Turma do STJ, quando decidiu o AREsp 1521.61.1, Distrito Federal, 2014, com o Ministro Relator Sr. Dr. Olindo Menezes, em 29/03/2022, decidindo, neste caso, que: “A ausência de intimação no endereço consignado nos autos enseja a falta do esgotamento dos meios de comunicação, sendo, portanto, necessidade a decretação da nulidade dessa ação por edital”.

Assim, no presente caso, mesmo que esse não fosse o caso, informado o número de telefone, demonstrou seu interesse em ser citado, em ser intimado, da decisão, estando sempre disponível a receber o comunicado desse Juízo.

Ressalta-se, por fim, a concessão da revogação da prisão preventiva, ora pleiteada, com o recolhimento do mandato de prisão preventiva, não causará prejuízo à instrução penal, desde que, assim que recolhido o presente mandato, o paciente se compromete a comparecer espontaneamente ao Juízo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, inicialmente, cumprimento o ilustre advogado, o doutor Rafael Firme, pela sua sustentação. Disse aqui que está debutando na tribuna. Quero parabenizá-lo pela forma como se colocou, de uma forma objetiva, precisa, nos seus argumentos.

Justamente por isso, para que eu possa examinar alguns pontos que Vossa Excelência colocou na sua sustentação, eu peço o retorno dos autos, pedindo para anexar as notas taquigráficas e trago na próxima quarta-feira a julgamento.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 13/09/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Jose Belarmino de Andrade Filho
,
Rafael Firme da Silva
e
Eliete Boni Bittencourt
em benefício de
WELLINGTON FERREIRA BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Informam, na inicial de impetração, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Sustentam a ilegalidade da prisão preventiva decretada no bojo da sentença de pronúncia de
id n° 5102983, fl. 63/68
, pois ausentes estariam os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para justificá-la.

Forte nestes argumentos, pugnam pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Solicitei o retorno dos autos na sessão do dia 06/09/2023. Após análise dos argumentos ventilados pelo nobre advogado em sua sustentação oral, passo a tecer os seguintes apontamentos.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do denunciado.

Em exame do processado, mormente a decisão ora guerreada, tem-se que o coacto
“não fora localizado para ser citado pessoalmente, sendo citado por EDITAL, contudo não apresentou resposta nem constituiu defensor”
, situação que ensejou na suspensão dos autos em relação a ele desde 06 de março de 2017.

Além disso, foram disponibilizados 03 (três) diferentes endereços para sua citação, inclusive em outros estados, entretanto, em nenhum deles a diligência restou cumprida.

Diante disso, fora decretada sua prisão preventiva na decisão que pronunciou o corréu FRANCISMAR DE OLIVEIRA SILVA, como forma de assegurar futura aplicação da lei penal, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, trago à colação jurisprudência desta E. Corte:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL -
CONTEMPORANEIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA. 1. Presente o fummus comissi delict, a gravidade dos fatos, (...), demonstram risco de reiteração criminosa e justifica a custódia para garantia da ordem pública.
Além disso, necessária para garantia de aplicação da lei penal, já que permaneceu em local incerto e não sabido por 06 (seis) anos, além de possuir mandado em aberto em outro Estado da Federação.
(...) 5.Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052443, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal e jurisprudência pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da aplicação da lei penal as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o entendimento do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005653-93.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELLINGTON FERREIRA BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Jose Belarmino de Andrade Filho
,
Rafael Firme da Silva
e
Eliete Boni Bittencourt
em benefício de
WELLINGTON FERREIRA BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Informam, na inicial de impetração, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Sustentam a ilegalidade da prisão preventiva decretada no bojo da sentença de pronúncia de
id n° 5102983, fl. 63/68
, pois ausentes estariam os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para justificá-la.

Forte nestes argumentos, pugn
am
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Solicitei o retorno dos autos na sessão do dia 06/09/2023. Após análise dos argumentos ventilados pelo nobre advogado em sua sustentação oral, passo a tecer os seguintes apontamentos.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
denunciado
.

Em exame do processado, mormente a decisão ora guerreada, tem-se que o coacto
“não fora localizado para ser citado pessoalmente, sendo citado por EDITAL, contudo não apresentou resposta nem constituiu defensor”
, situação que ensejou na suspensão dos autos em relação a ele desde 06 de março de 2017.

Além disso, foram disponibilizados 03 (três) diferentes endereços para sua citação, inclusive em outros estados, entretanto, em nenhum deles a diligência restou cumprida.

Diante disso, fora decretada sua prisão preventiva na decisão que pronunciou o corréu FRANCISMAR DE OLIVEIRA SILVA, como forma de assegurar futura aplicação da lei penal, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, trago à colação jurisprudência desta E. Corte:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL -
CONTEMPORANEIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA. 1. Presente o fummus comissi delict, a gravidade dos fatos, (...), demonstram risco de reiteração criminosa e justifica a custódia para garantia da ordem pública.
Além disso, necessária para garantia de aplicação da lei penal, já que permaneceu em local incerto e não sabido por 06 (seis) anos, além de possuir mandado em aberto em outro Estado da Federação.
(...) 5.Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052443, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal
e jurisprudência pátria
, não se mostrando suficientes para o resguardo da aplicação da lei penal as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.